Tribunal: CARF
Processo: 15586.001024/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001024/2007-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.468 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DECADÊNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF No 148.
A multa para esse tipo de infração é aplicada em valor fixo, não dependendo do
número de ocorrências verificadas; assim, uma só infração constatada em
período não decadente é suficiente para justificar a aplicação da penalidade.
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIR TODOS OS DOCUMENTOS E
LIVROS. INFRAÇÃO. MULTA PECUNIÁRIA.
Constitui infração deixar a empresa de exibir à Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001024/2007-02
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001024/2007-02

Relatório
Trata-se de Auto de Infração DEBCAD no 37.019.906-5 (fls. 2 a 6), para a
exigência de multa no valor de R$ 11.951,21, com fundamento nos arts. 33, § 2° da Lei n°
8.212/91, 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, por ter deixado a empresa de exibir à Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB todos os documentos e livros solicitados pela Auditoria-Fiscal.
Através do Acórdão no 12-19.196, a 14a Turma da DRJ/RJOI (fls. 296 a 302)
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte e manteve o lançamento, nos
termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2004
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração ao artigo 33, § 2° da Lei n° 8.212/91, c/c os artigos 232 e 233,
parágrafo único do Regulamento da Previdência Social -RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, deixar a empresa de exibir à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas na referida
Lei.
DECADÊNCIA
É de 10 (dez) anos o prazo para apuração e constituição do crédito previdenciário,
conforme artigo 45 da Lei n° 8.212/91.
Lançamento procedente.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 1o/07/2008 (fl. 305) e apresentou
Recurso Voluntário em 25/07/2008 (fls. 308 a 371) sustentando: a) decadência; b) improcedência
das alegações quanto à não apresentação de documentos e; c) a contribuição previdenciária não
incide sobre as verbas que possuem caráter indenizatório.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1) Da decadência
Alega a recorrente que a decadência se operou quanto aos fatos geradores
ocorridos anteriormente a 31/10/2002, posto que decorridos mais de cinco anos da data do
lançamento 31/10/2007, nos termos do art. 173 do CTN.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, devendo, portanto, ser aplicada a
regra quinquenal da decadência do Código Tributário Nacional.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001024/2007-02

Em se tratando de obrigações tributárias principais, o critério de determinação da
regra decadencial aplicável (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a existência de pagamento antecipado
do tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica
ou o levantamento específico apurado pela fiscalização, bem como a inexistência de dolo, fraude
ou simulação.
Se o sujeito passivo antecipa o montante do tributo, mas em valor inferior ao
efetivamente devido, o prazo para a autoridade administrativa manifestar se concorda ou não
com o recolhimento tem início; em não havendo concordância, deve haver lançamento de ofício
no prazo determinado pelo art. 150, § 4o, salvo a existência de dolo, fraude ou simulação, casos
em que se aplica o art. 173, I. Expirado o prazo, considera-se realizada tacitamente a
homologação pelo Fisco, de maneira que essa homologação tácita tem natureza decadencial.
Se, por outro lado, não houver o pagamento prévio pelo contribuinte, não há
homologação (expressa ou tácita) a ser exercida pelo Fisco e o direito de constituição do crédito
não é contado do fato gerador, mas sim do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
E caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição
previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base
de cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração. Essa questão foi
definitivamente pacificada com a edição da Súmula CARF 99:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Ocorre que, em se tratando de obrigações acessórias (ou instrumentais), não
há que se cogitar de pagamento prévio, que pudesse atrair a aplicação do art. 150, § 4o.
Apenas as obrigações principais, que têm por objeto o pagamento de tributo, estão
sujeitas ao recolhimento antecipado e, consequentemente, à norma do art. 150, § 4o. Ou seja, a
contagem do prazo para constituição de multa por descumprimento da obrigação instrumental
segue uma regra distinta da contagem do tempo para constituição da obrigação principal.
Em se tratando de obrigações acessórias, não há pagamento a ser
homologado pelo Fisco, sendo aplicável o art. 173, I, do CTN.
Essa questão foi recentemente sumulada neste Conselho, conforme se vê na
Súmula CARF 148, de observância obrigatória pelos Conselheiros, ex vi do art. 45, inc. VI, do
RICARF:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No caso em análise, considerando que a ciência do lançamento ocorreu em
19/11/2007 (fl. 2), poderiam ser exigidos documentos a partir da competência 11/2001, posto
que o período anterior já estaria decadente.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001024/2007-02

Observe-se que, quanto à competência 12/2001, o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado corresponde a 1o de janeiro de
2003, e não a 1o de janeiro de 2002, ex vi da Súmula CARF 101:
Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. (destacou-se)
A requisição documental atingiu todo o período fiscalizado, ou seja: de 01/1997 a
03/2007 (fls. 10 a 12) razão pela qual não há que se falar em decadência, posto que, embora
existam na presente autuação competências alcançadas pela decadência, tem-se, por outro lado,
infrações de cuja ocorrência não havia transcorrido o lustro decadencial.
Tendo-se em conta que a multa para esse tipo de infração é aplicada em valor
fixo, não dependendo do número de ocorrências verificadas, uma só infração constatada em
período não decadente é suficiente para justificar a aplicação da penalidade.
Portanto, descabe a alegação de ocorrência da decadência.
2) Da obrigação acessória
O Auto de Infração DEBCAD no 37.019.906-5 (fls. 2 a 6) foi lavrado por ter a
recorrente deixado de exibir à fiscalização todos os documentos e livros solicitados, com
fundamento nos arts. 33, § 2° da Lei n° 8.212/91, 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, que assim dispõem:
Lei no 8.212/91 - Redação original
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11; e ao Departamento da Receita Federal (DRF) compete
arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais
previstas nas alíneas d e e do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na
esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções
previstas legalmente.
(...)
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta lei.

Lei no 8.212/91 – Redação dada pela Lei no 10.256/2001
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(..)
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001024/2007-02

Lei no 8.212/91 – Redação dada pela Medida Provisória no 449/2008
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do art.
11, as contribuições incidentes a título de substituição e as devidas a outras entidades e
fundos.
(...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.

Lei no 8.212/91 – Redação dada pela Lei no 11.941/2009 (vigente)
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
(...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.

Decreto 3.048/99
Art. 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante
legal, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são
obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas neste Regulamento.
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita
Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua competência,
lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador
doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
A recorrente sustenta que atendeu a todos os pedidos feitos pela fiscalização
quanto à apresentação de documentos e que no Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF
consta a análise dos seguintes documentos:
 Livro Diário
 Livro de Registro de Empregados
 Folhas de Pagamentos
 Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP)
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001024/2007-02

 Comprovantes de Recolhimento e de Outros Elementos
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (fl. 18), a recorrente deixou de
apresentar as notas fiscais da Point Serviços Distribuidora LTDA., recibos da Faesa, e os
relatórios identificadores dos empregados que receberam a participação nos lucros, alimentação
e instrução, no período de 01/1997 a 12/2004.
Conforme dispõe o art. 113, § 2o, do CTN, a obrigação acessória (ou instrumental)
decorre da legislação tributária (compreendendo as leis, os tratados, as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares) e tem por objeto as prestações positivas
(fazer) ou negativas (não fazer), que não necessariamente decorrem da existência da obrigação
principal, mas sim existem no interesse de eventual arrecadação ou fiscalização.
O art. 283, II, j, do Decreto no 3.048/91 (Regulamento da Previdência Social –
RPS) estabelece multa pecuniária para o caso de a empresa deixar de exibir os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem
atender às formalidades legais exigidas.
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...)
II – a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira.
De modo que constitui infração deixar a empresa de exibir à Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas na referida Lei.
A conclusão está em consonância com o entendimento desse Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. Confira-se:
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/05/2009 a 31/05/2009 OBRIGAÇÃO INSTRUMENTAL. DESCUMPRIMENTO.
INFRAÇÃO. FALTA DE EXIBIÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS OU SUA
APRESENTAÇÃO DEFICIENTE
1. Comete infração a empresa que deixa de exibir livros e documentos, ou os apresenta
de forma deficiente.
2. A obrigação instrumental decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações positivas (fazer) ou negativas (não fazer), que não necessariamente decorrem
da existência da obrigação principal, mas sim existem no interesse de eventual
arrecadação ou fiscalização.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001024/2007-02

(Processo no 19515.001657/2009-69, Acórdão no 2402-006.904, Relator Conselheiro
JOÃO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara
da Segunda Seção, Data da Sessão 18/01/2019, Publicação 1o/02/2019)
Portanto, verifica-se a legalidade da multa aplicada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital